Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-84.2011.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001923-84.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENIR NOGUEIRA GUERRA - CPF: 818.979.108-78 (APELADO), JOSIANE DO COUTO SPADA - CPF: 009.478.201-67 (ADVOGADO), MAURICIO VICENTE SPADA - CPF: 025.310.151-40 (ADVOGADO), NELSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 880.551.161-72 (APELANTE), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), JOSE ORIDES SILVEIRA - CPF: 309.494.750-68 (APELANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA - CPF: 570.040.481-87 (APELANTE), NEIVA TRENTO (APELANTE), IMOBILIARIA ANTONIO IMOVEIS (APELANTE), NELSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 880.551.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA - CPF: 570.040.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IMOVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.961.152/0001-16 (APELADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APRESENTADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO RETROATIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, sob a alegação de omissão quanto à análise do requerimento de justiça gratuita apresentado apenas após a interposição dos embargos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado o pleito de gratuidade da justiça protocolado somente depois da oposição dos primeiros Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão a ser sanada, pois o pedido de assistência judiciária gratuita não constava das alegações inicialmente submetidas ao Tribunal, tendo sido apresentado em momento posterior ao julgamento da apelação.

Embora a concessão do benefício possa ser requerida a qualquer tempo, seus efeitos são
ex
nunc, não alcançando obrigações processuais anteriores, conforme orientação consolidada do STJ.

A manifestação sobre o tema, feita apenas após a decisão que rejeitou a apelação, não gera efeito útil e, portanto, não justifica a reabertura da discussão por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de análise do pedido de justiça gratuita apresentado apenas após a interposição de embargos de declaração não configura omissão no acórdão embargado.

O benefício da justiça gratuita, quando requerido tardiamente, possui efeitos
ex
nunc e não retroage para alcançar atos processuais anteriores.

Embargos de Declaração não são via adequada para apreciação de pleitos extemporâneos ou sem repercussão prática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 1.060/50; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1032769-35.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Segundos
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
rejeitou os
primeiros opostos pelo ora embargante.

Este
aduz que
não foi analisado o pedido de justiça gratuita formulado após a apresentação de Aclaratórios por ele.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O ora embargante interpôs Apelação à decisão interlocutória que
julgou improcedente a denunciação da lide à Imobiliária, declarou a sua ilegitimidade passiva bem como a da tabeliã, também
l
itisdenunciada
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ambas, condenou os denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, determinou o recolhimento de custas alusivas a suposta Reconvenção apresentada pelo apelante, saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e deferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica.

Ao apresentar aquele Recurso recolheu normalmente o preparo e não postulou pela gratuidade da justiça.

Ao acórdão que não conheceu da Apelação, ele opôs Embargos de
Declaração, e
só depois apresentou petição requerendo a

concessão
do benefício
.

Por conseguinte, não há falar em omissão, pois o acórdão limitou-se a analisar as quest
ões discutidas pelo embargante, dentre as quais esta não estava presente. Além disso, a matéria sequer era tema de análise no
aresto
anterior.

De qualquer forma, ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser requerido a qualquer tempo, apenas opera efeitos
ex
nunc, não alcançando encargos processuais anteriores, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Portanto, não é cabível o pedido formulado só depois de julgada a Apelação, pois não trará proveito à parte
.

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– JUSTIÇA GRATUITA – REQUERIMENTO NESTA VIA - EFEITO EX NUNC – AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE – INTERESSE NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Uma vez que o deferimento do benefício da justiça gratuita pedido produz efeitos
ex
nunc, não há interesse na interposição de Recurso apenas para requerê-lo, visto que não traria proveito à parte”. (N.U 1032769-35.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/01/2024,
Publicado
no DJE 11/01/2024)

Pelo exposto,

rejeito o
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025